Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746809-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual, em Ação de Busca e Apreensão, foi deferida a medida cautelar, para apreender o veículo da ora agravante. Nas razões do recurso, a recorrente afirma ter realizado acordo extrajudicial de pagamento da dívida, por telefone, com a instituição financeira. Narra não ter realizado o efetivo pagamento do valor acordado unicamente por não lhe ter sido enviado o boleto bancário e acrescenta ter sido surpreendida pela apreensão do veículo. Considerando as informações prestadas e, ainda, atentando ao perigo de inutilidade da tutela requerida em caso de mora, determino a suspensão dos autos da Busca e Apreensão, inclusive e especialmente para obstar qualquer ato de alienação do veículo pelo banco, até a manifestação, pelo agravado, de informações sobre a realização do referido acordo, no prazo de cinco dias. Nesse sentido, intimo o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre: a) a representação pela cobrança, por parte da empresa Cobrar – Magalhães Advogados, para a realização de cobranças extrajudiciais; b) a realização do acordo extrajudicial em seu nome, no dia 16.010.2020, para quitar a dívida em nome da agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso, inclusive e especialmente para obstar qualquer ato de alienação do veículo pelo banco, até a manifestação. Ao Agravado, para manifestar-se sobre as questões indicadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator